Tribunal: TJDFT
Processo: 0810396-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a demanda para condenar o Distrito Federal a promover a convocação da autora para a perícia médica em processo administrativo ou comprovar que já houve a convocação e a realização da perícia.

2. Na origem, a autora sustentou que é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 2015 e que a presente demanda ter por objetivo compelir a Administração a dar andamento a processo administrativo no qual pleiteia o reconhecimento de acidente de trabalho equiparado a moléstia profissional, com consequente isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária. Aduziu que, apesar da determinação para realização de perícia médica no feito administrativo, aguarda convocação desde 29/11/2023, sem qualquer resposta.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a autora carece de interesse de agir tendo em vista sua convocação para a avaliação pericial, realizada no dia 20 de janeiro de 2025, conforme atesta documento anexado aos autos. No mérito, argumenta que, apesar da alegação de demora excessiva na tramitação do processo, consta da movimentação pertinente que o feito tramitou de forma regular e em prazo razoável, não se justificando a intervenção do Poder Judiciário na atividade administrativa.

5. A convocação da parte autora para perícia médica somente ocorreu após o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em perda do objeto ou ausência de interesse de agir, pois a mora administrativa já se encontrava configurada à época da propositura da demanda.

6. O interesse processual deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevante a prática de atos administrativos posteriores que apenas buscam regularizar a omissão anteriormente existente.

7. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII) e a Lei 9.784/1999, aplicável ao DF por força da Lei Distrital 2.834/2001, por sua vez, impõe à Administração o dever de explicitamente emitir decisão sobre solicitações em processos administrativos em prazo razoável (arts. 48 e 49).

8. A inércia da Administração por período superior a um ano, sem resposta ao requerimento da autora, configura violação ao direito de razoável duração do processo, bem como aos princípios da eficiência e à segurança jurídica, legitimando a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito pleiteado.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.